Tribunal: TJSP
Processo: 1001558-78.2019.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r Municipal no 43/07 - Município de Nazaré Paulista - Base de cálculo da taxa que utiliza como critério a natureza da atividade fiscalizada e do número de empregados - Inadmissibilidade - Precedentes do E. STF - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001558-78.2019.8.26.0695; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

Nazaré Paulista

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Lei Complementar Municipal no 43/07 - Município de Nazaré Paulista - Base de cálculo da taxa que utiliza como critério a natureza da atividade fiscalizada e do número de empregados - Inadmissibilidade - Precedentes do E. STF - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 - Voto no 32609
Registro: 2020.0000638035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001558-78.2019.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA, é apelado GF PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
2
Voto no 32.609
Apelação no 1001558-78.2019.8.26.0695
Comarca de Nazaré Paulista/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista
Apelada: Gf Prestação de Serviços Eireli
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Fiscalização
e Funcionamento - Lei Complementar Municipal no 43/07 -
Município de Nazaré Paulista - Base de cálculo da taxa que
utiliza como critério a natureza da atividade fiscalizada e do
número de empregados - Inadmissibilidade - Precedentes do
E. STF - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 163/169, a qual julgou procedentes os presentes
embargos à execução fiscal, impondo ao município as verbas de
sucumbência, o qual busca, nesta sede, a reforma do julgado,
aduzindo, em suma, que a base de cálculo da taxa de fiscalização e
funcionamento reflete exatamente os custos do poder de polícia
municipal, uma vez que, ao contrário do que restou consignado na r.
sentença, a base de cálculo não varia conforme a natureza da atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
3
dimensões do estabelecimento ou mesmo número de empregados, mas
sim conforme o zoneamento geográfico, isto é, a distância entre a sede
do estabelecimento e a sede da fiscalização, assim, não havendo que se
cogitar em inconstitucionalidade dos artigos 110 e seguintes da Lei
Complementar Municipal no 43/2017 (Código Tributário do Município),
pugnando pela improcedência dos embargos à execução fiscal (fls.
172/180).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 184/195) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Sem razão a insurgência.
A taxa é um tributo vinculado a uma atividade
estatal, tendo por fato gerador o exercício regular do poder de polícia,
ou o uso de serviço público específico e divisível prestado ou
disponibilizado ao contribuinte, na dicção do artigo 145, inciso II, da
Constituição Federal e do artigo 77 do Código Tributário Nacional.
E norteada pelo princípio da retributividade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
4
quantificação da taxa
encontrada através da multiplicação de sua
base de cálculo pela alíquota empregável deve sempre dimensionar o
custo da respectiva ação estatal que lhe justifica a cobrança.
O Município de Nazaré Paulista, por meio da
Lei Complementar Municipal no 43/2017 (fls. 69/158), instituiu a Taxa
de Fiscalização para concessão de Licença de Localização e/ou
Funcionamento, cujo fato gerador é a “atividade municipal de vigilância,
controle e fiscalização decorrentes do exercício do Poder de Polícia do Município, na
preservação do interesse público quanto à incolumidade, segurança, higiene, saúde,
sossego, bons costumes, ordem e tranquilidade a que se submete qualquer pessoa que
pretenda exercer atos de funcionamento de atividade em caráter permanente, eventual
ou temporário, dentro do território do Município”.
E ao tratar da base de cálculo, estabeleceu que:
Artigo 115 - A Taxa de Fiscalização para Concessão de Licença de
Localização será devida de conformidade com a Tabela constante no
Anexo IV deste Código, aplicando-se quando cabível, as disposições
do Título I, Capítulo I e será lançada e arrecadada, no ato do pedido
de inscrição ou de autorização somente para o início da atividade no
local, através de alvará, que deverá ser afixado de forma visível e de
fácil acesso à fiscalização.
Artigo 119 A Taxa de Fiscalização para Concessão de Licença de
Funcionamento será devida em conformidade com a Tabela constante
no Anexo V desta Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
5
Artigo 120 As taxas constantes da Tabela do artigo anterior serão
acrescidas dos valores constantes no Anexo VI, quando os
estabelecimentos ali constantes ofereçam música, ininterrupta ou não.
Artigo 121 O zoneamento constante do artigo 119 Anexo V deste
Código, fica estabelecido da seguinte forma:
I “Zona 1” - os bairros Centro e Vicente Nunes;
II “Zona 2” - os bairros Mascate, Tanque Preto, Cuiabá e Araújo;
III “Zona 3” - demais bairros.
Como se pode verificar da mencionada Tabela
do Anexo V da lei complementar municipal (fls. 144 e seguintes):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
6
Assim, a base de cálculo da referida taxa não é
calculada apenas em função da distância entre a sede do
estabelecimento e a do órgão fiscalizador
como quer fazer crer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
7
municipalidade
como também à vista da natureza da atividade
desenvolvida e da quantidade de empregados do estabelecimento
fiscalizado.
Ocorre que tais variáveis estão absolutamente
dissociadas da natureza da tributação em debate, não refletindo o gasto
municipal com o exercício regular do poder de polícia.
Com efeito, embora a base de cálculo daquela
taxa não seja própria de imposto algum, a sistemática trazida na
legislação local para a apuração do seu valor na espécie, adotando os
vários tipos de comércio desenvolvidos pelas empresas e/ou o número de
empregados não permite aferir a intensidade e a extensão do ato
fiscalizatório, afrontando os sobreditos comandos, constitucional e legal.
Esta matéria é bem conhecida nos C. Tribunais
Superiores que, guardadas as devidas proporções, têm decidido:
EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de
Fiscalização de Estabelecimentos (TFE). Lei no 13.477/02 do
Município da São Paulo. Critério geral para dimensionar a exação.
Tipo de atividade desenvolvida no estabelecimento do contribuinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
8
Impossibilidade. 1. As taxas comprometem-se tão somente com o custo
do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a atividade de
polícia desenvolvida. 2. O critério da atividade exercida pelo
contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia
desvincula-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder
Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 3. Recurso a que
se nega provimento. (ARE 990914, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 20/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-212 DIVULG 18-09-2017 PUBLIC 19-09-2017)
EMENTA - Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Tributário. Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos. TFE. Base de
cálculo. Número de empregados. Dados insuficientes para aferir o
efetivo poder de polícia. 1. As taxas comprometem-se tão somente com
o custo do serviço específico e divisível que as motiva, ou com a
atividade de polícia desenvolvida. 2. Os critérios do número de
empregados ou da atividade exercida pelo contribuinte para aferir o
custo do exercício do poder de polícia desvinculam-se do maior ou
menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a
desempenhar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STF,
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no
744.804/SP,
Rel.
Min.
Dias
Toffoli,
j.
05/08/2014,
DJe.
08/10/2014).
Em caso análogo, já se pronunciou o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da arguição de
inconstitucionalidade n° 0034111- 93.2012.8.26.0000, de Relatoria do
E. Des. Walter de Almeida Guilherme, julgada em 25/04/2012:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
9
Constitucional e Tributário - Incidente de Inconstitucionalidade -
Arguição da 15a Câmara de Direito Público em face das Leis n°s
1.400/83 e 1.581/86 do Município de Campos do Jordão -
Acolhimento - Não pode o Município adotar como base de
cálculo da Taxa de Licença de Funcionamento de
estabelecimento hoteleiro o número de unidades de ocupação
e outros elementos que não espelhem o custo efetivo da
atividade estatal, no exercício do poder de polícia - Arguição
julgada procedente (negritei).
Destarte a procedência do pedido era medida
imperiosa e resta mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.
Enfim, vencido o município apelante em sede
recursal, ficam majorados nesta instância os honorários arbitrados, em
um ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo
da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001558-78.2019.8.26.0695 -Voto no 32609
10